Tribunal: TJDFT
Processo: 0745821-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745821-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) IMPETRANTE: SUELI CARLOS DE SOUZA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença iniciado por SUELI CARLOS DE SOUZA objetivando o cumprimento da obrigação de fazer relativa à sua nomeação no cargo de Monitor de Gestão Educacional conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 63316113, fls. 3/7). O Distrito Federal peticionou no ID 64206199 requerendo que seja aguardado o trânsito em julgado da sentença. É o breve relatório. DECIDO A Lei que disciplina o mandado de segurança, Lei 12.016/2009, estabelece que é cabível o cumprimento provisório de sentença. Vejamos: Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. (...) § 3o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. Já a Lei 9.494/1997, estabelece os casos em que é incabível o cumprimento provisório: Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. No caso dos autos, o objetivo da parte é ser nomeada, o que geraria liberação de recurso e inclusão de valores em nova folha de pagamento, sendo incabível, portanto, o cumprimento provisório de sentença. Entretanto, o trânsito em julgado foi certificado no dia 10 de outubro de 2024, sendo necessário que a parte impetrante apresente nova petição, agora de cumprimento definitivo de sentença, bem como que recolha as custas processuais para tanto. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2024 12:54:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador